Tribunal: STF
Processo: HC 252161
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 967.940/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, na forma tentada (art. 155, §4º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), porque,



    no dia 12 de julho de 2022, por volta das 12h30min, na Avenida Dom Pedro II, 1550, Bairro Campestre, nesta Cidade de Santo André, NICKSON DA SILVA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 07, tentou subtrair, para si, com emprego de chave falsa, o veículo Chevrolet/Onix, placa BSY-4513, avaliado em R$ 57.000,00 (fls. 13), pertencente a Kaio César da Silva de Oliveira, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    De início, observo que a tese relativa à possibilidade de fixação do regime aberto ao paciente já foi suscitada no HC n. 783.422/SP, impetrado neste Tribunal Superior, sendo denegado o habeas corpus em decisão proferida pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), transitada em julgado no dia 30/11/2022. 



    Assim, concluo pela inadmissibilidade do mandamus quanto ao ponto, porque, mutatis mutandis, não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte (AgRg no HC 286.354/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/05/2014, DJe de 23/05/2014). 



    No que tange à tese remanescente, registro que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. Nesse contexto, não deve ser conhecido o pedido, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte (art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República).



    […] 



    Assim, descuidando a parte de valer-se do meio processual adequado, qual seja, a revisão criminal, não se deve conhecer do habeas corpus que objetiva a desconstituição de condenação definitiva antes de inaugurada a competência desta Corte acerca da matéria, sobretudo quando não aferível, de plano, a existência de constrangimento ilegal manifesto nos limites de cognição da via eleita. 



    De fato, o acórdão impugnado, em princípio, está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada na sentido de que (o) indeferimento da substituição da pena reclusiva por penas restritivas de direito não é socialmente recomendável, tendo em vista a reincidência do réu (AgRg no HC n. 896.276/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



     



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: Mesmo considerando a gravidade do delito não pode o Magistrado ‘pular’ diversos graus de repreensão ao delito praticado e impor o regime mais gravoso, indicando apenas a reincidência para fixação de regime mais severo. Requer, assim, a concessão da ordem, fixando-se o regime aberto para inicial cumprimento de pena, convertendo a pena privativa de liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente